Tribunal: TJMT
Processo: 1007479-78.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007479-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), L. C. BARROS - CNPJ: 14.828.182/0001-06 (AGRAVADO), LEA CRISTINA BARROS - CPF: 007.904.381-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ADOÇÃO DA FUNCIONALIDADE CHAMADA "TEIMOSINHA", NA BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA -
DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO PROVIDO.

A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o BacenJud, contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a necessidade da medida.

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0036497-53.2013.8.11.0041, movida em desfavor de L. C. BARROS e LEA CRISTINA BARROS, que indeferiu o pedido de reiteração automática de penhora on-line via sistema SisbaJud na ferramenta “teimosinha”, por ser medida excepcional, a ser realizada quando já esgotadas todas as tentativas de busca de bens. de busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta INFOJUD).

Em suas razões, alega que a medida atende ao princípio da efetividade da execução e que a pesquisa requerida constitui tecnologia mais moderna para localização de ativos financeiros.

Afirma que o processo executivo é movido para satisfazer o interesse do credor, não havendo qualquer previsão legal que indique que a ferramenta “teimosinha” só pode ser utilizada após o esgotamento de todas as tentativas de busca de bens.

Assevera que o dinheiro está em primeiro lugar na ordem de preferência que deve ser observada na penhora (art. 835, I, § 1º do CPC).

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para determinar a adoção imediata da funcionalidade chamada “teimosinha”, na busca de ativos financeiros pelo SISBAJUD.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para determinar que o juízo singular promova o arresto bloqueio on line, via SISBAJUD, na modalidade de reiterações automáticas (“teimosinha”), de quaisquer ativos financeiros em nome das agravadas, mantendo-os retidos até julgamento definitivo do presente recurso (ID 126628185).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de L. C. BARROS e LEA CRISTINA BARROS, em agosto de 2013, alegando ser credor da importância de R$ 17.715,93 (dezessete mil, setecentos e quinze reais e noventa e três centavos), representado por Cédula de Crédito Bancário Empréstimo (Capital de Giro), celebrado em 05/09/2012.

Determinada a citação dos executados, esta restou infrutífera, tendo o Exequente requerido a implantação do sistema BACENJUD a fim de que sejam bloqueados/arrestados eventuais numerários existentes em aplicações financeiras em nome dos executados, o que foi deferido, contudo a busca não logrou êxito.

Tendo em vista o esgotamento dos meios de tentativa de localização dos executados, a parte Exequente pugnou pela Citação por Edital.

Decorrido o prazo do edital, foi nomeado Curador Especial, na pessoa do membro da Defensoria Pública.

Novamente a parte Exequente requereu a implantação do sistema BACENJUD a fim de que sejam bloqueados/arrestados eventuais numerários existentes em aplicações financeiras em nome dos executados, tendo sido o pleito deferido pelo Juízo.

A busca restou infrutífera, motivo pelo qual a Exequente pugnou pela consulta de bens de propriedade dos executados junto aos sistemas INFOJUD e RENAJUD.

Deferida a busca, a medida não alcançou o fim almejado.

Novo pedido de implantação do sistema BACENJUD, a fim de que sejam bloqueados/penhorados eventuais numerários existentes em aplicações financeiras em nome do(s) executado(s), pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda da Executada LEA CRISTINA BARROS – CPF nº 007.904.381-00, dos últimos 5 anos ou de outro período que este d. Juízo entenda pertinente.

Com relação ao Executado L. C. BARROS - ME - CNPJ nº 14.828.182/0001-06, requereu seja deferida pesquisa de veículos via RENAJUD e a penhora de ativos via SISBAJUD realizada utilizando somente a raiz do CNPJ (oito primeiros números), a fim de que eventuais filiais da empresa executada sejam também englobadas na tentativa de penhora via SISBAJUD.

Outrossim, requereu seja a penhora via SISBAJUD reiterada automaticamente pelo prazo de 30 dias.

Contudo, o Magistrado a quo entendeu por indeferir, por ora, o pedido de reiteração automática de penhora on-line via sistema SisbaJud na ferramenta teimosinha, por ser medida excepcional, a ser realizada quando já esgotadas todas as tentativas de busca de bens.

Inconformado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, merece reforma a decisão proferida no feito, com a máxima vênia.

O Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça.

Com efeito, considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial, os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, inclusive deferida anteriormente (tentativa frustrada), aliada à existência de penhora nos autos, tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos para a renovação da medida.

Nestes termos, o caso concreto encontra amparo no art. 301 do CPC:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Sem embargo, a reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade.

Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a sua necessidade.

O poder geral de cautela está previsto no artigo 297, do CPC. Por meio deste dispositivo, o legislador, não podendo prever todas as hipóteses em que o bem jurídico envolvido no processo corra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, autoriza ao magistrado a tutelar eficazmente o direito provado ou aparentemente certo, tomando providências cautelares no sentido de resguardá-lo.

O artigo 854, do CPC, mostra-se rente com o objetivo de salvaguardar o direito do autor, haja vista que confere ao magistrado mais um mecanismo para garantir a utilidade do processo e conferir efetividade à prestação jurisdicional.

Deste modo, é vedado ao juiz, vez que presentes os requisitos do “fumus boni juris” e “periculum in mora”, deixar de tomar a providência acautelatória requerida pelo agravante, sob o argumento de que não restaram esgotados os meios de localização da parte executada/requerida, principalmente se levarmos em consideração que a citação foi efetivada nos autos.

Em outras palavras, está o juiz vinculado à concessão da medida se presentes seus requisitos, quais sejam, a aparência ou prova do direito somada ao risco da demora da prestação jurisdicional ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito do exequente.

Nesse sentido, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. (...) 3. A lei (art. 655-A do CPC) não limitou o uso do Bacen Jud uma única vez. Por se tratar de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também para qualquer outra diligência (e.g., expedição de ofício ao Detran ou aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas vezes quanto necessário. (...)” (REsp 1199967/MG (2010/0117798-8), Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem.” (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Não existe, ademais, limitação ao número de vezes que pode ser efetuada a consulta, por meio do sistema BACENJUD, que constitui instrumento que favorece a eficiência e a celeridade processual, bastando que a sua utilização ocorra dentro das balizas da razoabilidade, a ser aferida de acordo com o caso concreto.

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.

Com tais considerações, nos termos da fundamentação supra, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar que o juízo singular promova o arresto bloqueio on line, via SISBAJUD, na modalidade de reiterações automáticas (“teimosinha”), de quaisquer ativos financeiros em nome das agravadas, mantendo-os retidos até julgamento definitivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022